Tribunal: TJMT
Processo: 1023564-26.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023564-26.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEREIDE GOMES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO.RECLAMAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COMPROVADA. 04 DIAS- DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente da demora injustificada para o restabelecimento do serviço (04 dias).
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais e R$ 370,00 pelos danos materiais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza que teve uma breve suspensão, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia.
4. O reclamante informa protocolos dos dias e fotos, sem impugnação específica.
5. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “Segundo se extrai dos autos, o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de titularidade da autora foi interrompido em 29/09/2024, sendo restabelecido somente em 02/10/2024, após o ajuizamento desta ação em 01/10/2024, quando também concedida a antecipação dos efeitos da tutela com a determinação de restabelecimento imediato do serviço.”
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
7. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu 04 dias sem energia, procurando a sede da empresa para solução, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa porque falamos da prestação de serviço essencial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023564-26.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), NEREIDE GOMES DA SILVA - CPF: 929.431.799-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025